Tribunal: TJBA
Processo: 0508903-85.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508903-85.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MARJORE BRITO FAGUNDES

Advogado(s)
:
ALICE BAHIA SINAY NEVES, IURI MATTOS DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDORA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE
SALVADOR
.
PROFESSORA.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEOPLASIA MALIGNA NO OVÁRIO (CÂNCER). LEI COMPLEMENTAR 01/1991.
RECIDIVA DA ENFERMIDADE. SUCESSIVOS AFASTAMENTOS.
INCAPACIDADE PERMANTE DEMONSTRADA
. SENTENÇA MANTIDA.

I -
A controvérsia gira em torno no preenchimento do pressuposto de incapacidade permanente decorrente de doença grave – CID C-56 (neoplasia maligna do ovário) – para o reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez de servidora pública do Município de Salvador, com base nos artigos 120 da Lei Complementar Municipal nº 01/1991 e 40, §1º, I, da Constituição Federal.

II –
A legislação de regência
assegura ao servidor portador de doenças graves, na hipótese de incapacidade permanente para o trabalho, o direito à aposentadoria com proventos integrais.

III –
Conforme jurisprudência do STJ, o
julgador não está adstrito ao laudo pericial,
podendo se valer de outros elementos para verificar a incapacidade da segurada para atividades habituais.

I
V - No caso, e
m que pese a Junta Médica concluir, em 05/11/2018, pelo retorno da servidora às atividades, com restrição à regência de classe
(id 32447955)
,
corroborada pelo psiquiatra assistente da paciente no dia 20/11/2019 (id 32447978), posteriormente, houve agravamento da doença, conforme relatório médico datado de 30/09/2021 (id 32447981),
cujo profissional responsável atestou
“carcicoma infiltrando tecido hepático e pequena lesão em retroperitônio complicada com suboclusão intestinal” e
prescreveu
o
reinício do tratamento oncológi
c
o quimioterápico.

V -
Assim, diante da recidiva da neoplasia, associada aos sucessivos afastamentos das atividades laborais (id 32447987), desde o surgimento da enfermidade (29/08/2016) até os dias atuais, ou seja, por cerca de 6 (seis) anos, bem como à idade da servidora, atualmente com
59 anos, deve ser reconhecida a sua incapacidade permanente para o retorno às
suas atividades
habituais
.

V
I
- Ademais, não houve insurgência contra a decisão que anunciou o julgamento antecipada da lide (id 32447968).

APELAÇÃO
E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS.

Vistos e examinados os autos do Recurso de Apelação
e Remessa Necessária
n
º
050
8903
-
85
.201
9
.8.05.00
01
,

em que
é
Apelante o
MUNICÍPIO DE
SALVADOR
e Apelad
a

M
AR
JORE BRITO FAGUNDES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
NEGAR PROVIMENTO AO
APELO
e à REMESSA NECESSÁRIA
, no
s

termos do
voto
do Relator
.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA